Tribunal: CARF
Processo: 16007.000048/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16007.000048/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.686 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
CLADI SERVIÇOS AGRÍCOLA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
A prestação de serviços rurais com utilização de máquinas e equipamentos
específicos e respectivos operadores, voltados fundamentalmente ao preparo da
terra para o plantio, caracteriza contrato de empreitada mista e não se configura
locação de mão de obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Federal foi
excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/SJR/SP no 24, de 18.02.2010, com
efeitos a partir de 01.09.2005, e-fl. 50, motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados:
1°- ESTÁ EXCLUÍDO o contribuinte CLADI SERVIÇOS AGRÍCOLAS
LTDA —CNPJ n° 07.533.152/0001-07 do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte —
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16007.000048/2010-78
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000048/2010-78

SIMPLES, de que trata o artigo 3° da Lei n° 9317/96 pela PRÁTICA DE
ATIVIDADE VEDADA A OPTAR PELO SISTEMA, conforme art 9°, incisos XII,
alínea "f' da Lei 9317/96.
2°- Os efeitos da exclusão obedecem o disposto no art 15, inciso II da Lei n°
9317/96, ou seja, a partir de 01/09/2005, estando assegurado ao contribuinte o direito
de, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência desta publicação, manifestar por escrito sua
inconformidade, relativamente ao procedimento acima, dirigida ao Delegado da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolando-a no presente processo,
assegurando assim o contraditório e a ampla defesa.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 9a Turma DRJ/RPO/SP no 14-40.231, de 20.02.2013, e-fls.
68-71:
SIMPLES FEDERAL. OPÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. ATIVIDADE VEDADA.
É vedada a opção pelo Simples Federal de pessoa jurídica cuja atividade seja a
prestação de serviços mediante locação de mão-de-obra.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 19.03.2013, e-fl. 74, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.04.2013, e-fls. 77-76, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - O Direito
A empresa se vê no direito de defesa, pelo fato de não haver caracterização da
locação de mão de obra com as contratantes.
II.1 - PRELIMINAR
Diante dos fatos, a empresa apresenta com clareza os argumentos necessários
para a impugnação do mesmo, onde em seus respectivos contratos constam que foram
realizados serviços de preparo de solo, com máquinas agrícolas (tratores)
operacionalizados exclusivamente com funcionários da empresa contratada (Cladi
Serviços Agrícolas).
II. 2 - MÉRITO
A empresa apresenta como provas, cópias dos seguintes documentos:
1 - Cartão do CNPJ;
2 - Cópia do CPF do Representante (Dirceu Domingos Saleta);
3 - Contrato Social;
4 - Alteração Contratual;
5 - Termo de Intimação n° 13866.9/010/2010 junto com o Despacho Decisório
Sacat n° 0123/2010;
6 - Resposta ao Termo de Intimação n° 13866.9/010/2010, protocolado em
01/04/2010;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000048/2010-78

7 - Contrato de Prestação de Serviços e Locação de Máquinas e Tratores,
firmado com a empresa AGRÍCOLA RIO TURVO LTDA (CONTRATANTE),
datado de 01 de Julho de 2005;
8 - Nota Fiscal n° 002, emitida para AGRÍCOLA RIO TURVO LTDA, datada
de 30/09/2005;
9 - Contrato de Prestação de Serviços e Locação de Máquinas e Tratores,
firmado com a empresa AGRÍCOLA RIO TURVO LTDA (CONTRATANTE),
datado de 01 de Janeiro de 2006;
10 - Nota Fiscal n° 012, emitida para AGRÍCOLA RIO TURVO LTDA, datada
de 30/05/2006;
11 - Contrato de Prestação de Serviços e Locação de Máquinas e Tratores,
firmado com a empresa USINA SANTA ISABEL LTDA (CONTRATANTE), datado
de 10 de Novembro de 2005;
12 - Nota Fiscal n° 004, emitida para USINA SANTA ISABEL LTDA, datada
de 09/12/2005;
13 - Contrato de Prestação de Serviços e Locação de Máquinas e Tratores,
firmado com a SANTA LUIZA AGROPECUÁRIA LTDA (CONTRATANTE),
datado de 02 de Janeiro de 2006;
14 - Nota Fiscal n° 007, emitida para SANTA LUIZA AGROPECUÁRIA
LTDA, datada de 03/02/2006;
15 - Contrato de Prestação de Serviços e Locação de Máquinas e Tratores,
firmado com a empresa SANTA LUIZA AGROPECUÁRIA LTDA
(CONTRATANTE), datado de 02 de Fevereiro de 2007;
16 - Nota Fiscal n° 042, emitida para SANTA LUIZA AGROPECUÁRIA
LTDA, datada de 05/04/2007;
17 - Intimação ref. Ao processo n° 16007-000.048/2010-78 e Acórdão n° 14-
40.231 - 9o Turma da DRJ/RPO;
No que concerne ao pedido conclui que:
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se [...] exclusão da empresa do Simples Federal.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Atividade Econômica de Locação de Mão de Obra
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000048/2010-78

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que se dedica a
prestação de serviços.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Federal sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A pessoa jurídica que que realize operações relativas a prestação de serviço
vigilância, limpeza, conservação e locação de mão de obra não pode optar pelo Simples Federal.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000048/2010-78

A exclusão produz efeitos a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente
(art. 9o, art. 15 e art. 16 da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996).
Para configuração da operação de locação de mão de obra devem estar reunidas
concomitantemente as seguintes condições: (a) o trabalho seja executado nas dependências da
tomadora/contratante ou nas dependências de terceiros por ela indicados, (b) o trabalhador seja
cedido pela prestadora/contratada para ficar à disposição da tomadora/contratante, em caráter
não eventual e (c) o objeto da contratação seja a realização de serviços considerados contínuos,
por constituírem necessidade permanente da tomadora/contratante relacionados ou não com sua
atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de
trabalho temporário.
Consideram-se (a) dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços, (b) serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
tomadora/contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores e (c) por colocação à disposição tomadora/contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Na locação a mão de obra o objeto é que os trabalhadores da prestadora/contratada
estão à disposição da tomadora/contratante de serviços, o que significa dizer que pode deles
dispor, pode deles exigir a execução de tarefas dentro dos limites estabelecidos, previamente, em
contrato, sem que eles necessitem, para executá-las, reportarem-se à prestadora/contratada. A
mão de obra é originada do chamado "locatio operarum", com característica marcante centrada
na própria mão de obra, sendo esta a essência desse tipo de contrato.
Na prestação de serviços os trabalhadores simplesmente fazem o que está previsto
em contrato, mediante ordem e coordenação da prestadora/contratada, que está à disposição da
tomadora/contratante e não os seus trabalhadores, que continuam subordinados
prestadora/contratada. Em caso de necessidade, é a prestadora/contratada que recebe orientações
da tomadora/contratante e as repassa aos seus empregados. Nesse tipo de contrato o objeto é a
execução de um serviço certo. A tomadora/contratante está interessada no o resultado final do
serviço contratado, que é de responsabilidade da prestadora/contratada.
Na empreitada a característica principal é a predeterminação clara da necessidade
a ser atendida e, por consequência, sua finitude. O serviço necessário para produzir o resultado
apto a atender a necessidade pode ser antecipadamente dimensionado e especificado.
Acrescenta-se, ainda, que a relação de negócio é estabelecida entre tomador/contratante e
prestador/contratada e este mantém intacto seu poder de direção, supervisão e gerenciamento da
execução dos serviços, direitos estes que não são transferidos nem compartilhados com o
tomador, porquanto os trabalhadores não foram colocados à disposição daquele. A de mão de
obra tem sua origem no "locatio operis", contrato caracterizado quando as partes objetivam a
realização de uma tarefa ou de uma obra, sendo a mão de obra apenas um meio de se alcançar o
objeto almejado pelas partes (Solução de Consulta Cosit no 312, de 06 de novembro de 2014 e
Solução de Consulta Cosit no 19, de 25 de janeiro de 2019).
O objeto do Contrato Social da Contratada/Recorrente é o de, e-fls. 60-64:
[...] SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS COM
OPERADOR, PREPARAÇÃO DE TERRENOS DE CULTIVO E SEMEADURAS.
Consta na Declaração da Contratante/Agrícola Rio Turvo Ltda., e-fl. 57
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000048/2010-78

[...] vem declarar para todos os fins de direito que CLADI SERVIÇOS
AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ n. 07.533.152/0001-07, empresa estabelecida à rua
Mansur João Coury, 384,-Vila Patti- Novo Horizonte, Estado de São Paulo, prestou
serviços de preparo de solo, utilizando equipamentos (tratores agrícolas) de sua
propriedade, operacionalizados e administrados por seus funcionários, sem a
existência de disponibilidade funcional è empresa Contratante.
Está registrado no documento expedido pela Contratante Usina Santa Isabel S/A,,
e-fl. 58:
Após consulta realizada em nossos contratos de prestação de serviços e locação
de máquinas e tratores, firmados com a empresa CLADI SERVIÇOS AGRÍCOLAS
LTDA. Inscrita no CNPJ sob o n° 07.533.152/0001-07, cumpre-nos ressaltar que:
• Conforme consta da cláusula "3a", "Os serviços objeto deste contrato serão
executados com equipamentos de propriedade do CONTRATADO, [...I"
• Conforme consta da cláusula "T", "Na realização dos serviços ora ajustados o
CONTRATADO utilizará exclusivamente as máquinas ora alugadas em conjunto com
empregados seus, assumindo total responsabilidade pelos encargos administrativos
tais como controle, fiscalização e orientação técnica, controle de freqüências,
ausências permitidas, licenças autorizadas, promoções, férias, punições, admissões,
transferências, bem como na qualidade de única empregadora assume integralmente a
responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e
previdenciárias, inclusive a responsabilidade decorrente de acidentes, indenizações e
seguros."
Isso posto, resta esclarecido que esta notificante contratou a prestação dos
serviços da empresa supra, onde, necessariamente, os equipamentos, bem como a
mão-de-obra utilizada nos serviços, são de inteira responsabilidade da empresa
contratada e que os valores constantes nas notas fiscais correspondem ao serviço total
realizado sendo o mesmo executado em conjunto, operador (mão-de-obra) e a
máquina ambos da CONTRATADA.
A Contratante/Santa luzia Agropecuária Ltda. assim se pronunciou, e-fl. 59:
Após consulta realizada em nossos contratos de prestação de serviços e locação
de máquinas e tratores, firmados com a empresa CLADI SERVIÇOS AGRÍCOLAS
LTDA. Inscrita no CNPJ sob o n.° 07.533.152/0001-07, cumpre-nos ressaltar que:
• Conforme consta da cláusula "3a", "Os serviços objeto deste contrato serão
executados com equipamentos de propriedade do CONTRATADO, [.1"
• Conforme consta da cláusula "T", "Na realização dos serviços ora ajustados o
CONTRATADO utilizará exclusivamente as máquinas ora alugadas em conjunto com
empregados seus, assumindo total responsabilidade pelos encargos administrativos
tais como controle, fiscalização e orientação técnica, controle de freqüências,
ausências permitidas, licenças autorizadas, promoções, férias, punições, admissões,
transferências, bem como na qualidade de única empregadora assume integralmente
a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e
previdenciárias, inclusive a responsabilidade decorrente de acidentes, indenizações e
seguros."
Isso posto, resta esclarecido que esta notificante contratou a prestação dos
serviços da empresa supra, onde, necessariamente, os equipamentos, bem como a
mão-de-obra utilizada nos serviços, são de inteira responsabilidade da empresa
contratada e que os valores constantes nas notas fiscais correspondem ao serviço total
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000048/2010-78

realizado sendo o mesmo executado em conjunto, operador (mão-de-obra) e a
máquina ambos da CONTRATADA.
O objeto da contratação é o fornecimento das máquinas e equipamentos que
possibilitam aa realização das diversas atividades voltadas fundamentalmente ao preparo do solo
para cultivo. Os profissionais não são a característica marcante centrada na própria mão de obra,
sendo esta a essência do contrato típico de locação de mão de obra. Também não se trata
serviços contínuos que constituem necessidade permanente da tomadora/contratante. A natureza
da obrigação contratada evidencia-se principalmente pela predeterminação clara da necessidade a
ser atendida e, por consequência, sua finitude. O serviço necessário para produzir o resultado
apto a atender a necessidade pode ser antecipadamente dimensionado e especificado.
A prestação de serviços rurais com utilização de máquinas e equipamentos
específicos e respectivos operadores, voltados fundamentalmente ao preparo da terra para o
plantio, caracteriza contrato de empreitada mista e não se configura locação de mão de obra. O
motivo destacado pela Recorrente, por conseguinte pode ser verificado.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital